Tribunal: TJPA
Processo: 0810739-90.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810739-90.2023.8.14.0401

APELANTE: DOMINGOS MIRANDA DE MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

2.
Fato relevante.
A defesa postula absolvição por insuficiência de provas e improcedência da indenização por danos morais pela hipossuficiência do acusado e por não ter sido
objeto de investigação qualquer critério de aferição do valor devido.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) se há provas capazes de subsidiar a condenação; (ii) se é improcedente a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

4. Depoimento da vítima especial relevância, uníssono, seguro e corroborado por outros elementos de prova, a exemplo do depoimento do recorrente.

5.
A prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Destaque-se que a condição econômica do APELANTE

é irrelevante e não demanda necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pedido improcedente. Recurso improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJ-BA - APL: 07007361020218050039 Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Camaçari, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/12/2022.

TJ-DF 00043078120178070017 DF 0004307-81.2017.8.07.0017, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0810739-90.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DOMINGOS MIRANDA DE MELO (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação penal interposta por
Domingos Miranda Melo
contra a sentença proferida em 04.03.2024 pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 01 (um) mês e 1 (um) dia de detenção, como incurso no crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 08/02/2022, por volta das 09:00, o acusado passou a noite anterior fora e quando retornou para a residência, ameaçou a vítima, sua ex-companheira, dizendo: “EU VOU TE CORTAR COM UM TERÇADO”, momento em que a vítima se trancou em seu quarto quando, posteriormente, o acusado mostrou um canivete pela janela do cômodo e ameaçou novamente dizendo: “OLHA AQUI PRA TI”.

Oferecimento da denúncia - em 13.06.2023 (id 19083134).

Recebimento em 14.06.2023 (id 19083139).

Citação - dia 28.06.2023 (id 19083148). Resposta à acusação - dia 10.07.2023 (id 19083154). Alegações finais - 13.12.2023 (id 19083233).

Sentença condenatória - 04.03.2024 (id 19083234).

Apelação - 13.03.2024 (id 19083237). Razões recursais - 11.04.2024. Pedidos: absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP e improcedência da condenação em danos morais ou redução do valor dada sua hipossuficiência (id 19083246).

Distribuídos os autos à minha relatoria em 17.04.2024. A Procuradoria de Justiça, em 02.05.2024, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Quanto ao crime de ameaça, afirma que não existe arcabouço probatório suficiente para sustentar o édito condenatório, porque calcado no depoimento da vítima que não pode ser confundida com testemunha nem valorada como tal, uma vez que é parte, é interessada no processo, tanto que não presta compromisso.

Pelo que dos autos consta, vejo que não assiste razão à defesa.

Ora, apesar do depoimento da vítima não poder ser valorado como uma testemunha isenta de qualquer parcialidade, não pode ser ignorado o seu especial teor probatório, principalmente quando em conformidade com outros elementos de prova e possui coerência e unicidade no encadeamento dos fatos, revelando segurança necessária para respaldar o convencimento do Juízo responsável pela valoração do conjunto probatório.

O depoimento da vítima em Juízo (id 19083204) guarda unicidade com seu depoimento em sede policial (id 19083128, p. 4), e ainda encontra coerência com o depoimento do recorrente (id 19083204, parte final e 19083222), uma vez que confirmou em interrogatório ter proferido tais ameaças à vítima por estar “chateado” porque no dia dos fatos a vítima foi à casa de sua mãe encontrar outra pessoa e então “falou besteira” e mostrou o canivete.

Oportunamente, consigno trecho da sentença nos seguintes termos:

A materialidade do ilícito está consubstanciada pelo depoimento da vítima em juízo, que se coaduna com os termos do Inquérito Policial.

Da mesma forma, a autoria também é inconteste pelos mesmos meios de prova e, principalmente pelo interrogatório do réu afirmando que “mostrou” o canivete para a ofendida.

Assim, existindo harmonia entre o Inquérito Policial, depoimento da vítima e interrogatório do réu, tem-se que a instrução processual foi eficiente para revelar que o denunciado foi o autor do crime de ameaça descrito na inicial.

Portanto, rejeito a tese de absolvição pela inconteste presença de lastro probatório.

DA IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS

No que concerne ao pedido de danos morais, assevera que a fixação do
quantum
não foi precedida de contraditório e ampla defesa acerca da capacidade econômica do APELANTE, nem foi objeto de investigação qualquer critério de aferição do valor devido.

Com relação aos danos morais, se as provas produzidas em âmbito criminal deixam clara a prática de violência doméstica e familiar, o agressor deve ser responsabilizado. A prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Além disso, tal pedido resta expresso na Denúncia, sendo inclusive Tema do STJ sob o nº 93 que assim dispõe:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Destaque-se que a condição econômica do APELANTE

é irrelevante e não demanda necessidade de instrução probatória, conforme se depreende do entendimento jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700736-10.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSUE DE JESUS MENEZES Advogado (s): JOAO VICTOR ROCHA NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado (s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PREVISTOS NOS ARTS. 129, § 9º E 147, DO CP, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECHAÇADA. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, ENSEJANDO A APLICAÇÃO DA LMP. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MM. JUIZ A QUO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Considerando que o fato praticado decorreu justamente da relação íntima de afeto, originada a partir do convívio da vítima enquanto enteada do Réu, independe da coabitação, incidindo a Lei nº 11.340/06, e competente, a Vara de Violência Doméstica e Familiar para processamento do feito. II- Levando em conta os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como p. ex. a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância. III- Estando comprovado que o Acusado agrediu a vítima e proferiu ameaças contra ela, não há que se falar em absolvição. IV - nos casos de fixação de indenização para crimes cometidos contra a mulher no âmbito de violência doméstica, o dano é ínsito ao crime, bastando, portanto, um pedido realizado pela acusação para formalizar e legitimar a aplicação de dano moral à ofendida. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700736-10.2021.8.05.0039 da Comarca de Camaçari, sendo Apelante JOSUE DE JESUS MENEZES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de apelação, rejeitar a preliminar aventada, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado. (TJ-BA - APL: 07007361020218050039 Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Camaçari, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/12/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RELATOS DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível o pleito absolutório se os relatos da vítima são coerentes e harmônicos entre si e foram inteiramente corroborados pelas demais provas existentes nos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente, como é o caso. 2. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 983, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixou tese no sentido de que: ?Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, e possível a fixação de valor mínimo indenizatório a titulo de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória?. 3. O dano moral resultante dos delitos cometidos em situação de violência doméstica, opera-se in re ipsa, ou seja, para efeitos de indenização o dissabor da vitima é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal perpetrado pelo réu. 4. No que tange ao quantum indenizatório, inexiste critério cientifico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral. Cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vitima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o montante estabelecido seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo experimentado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 00043078120178070017 DF 0004307-81.2017.8.07.0017, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, o valor fixado, R$ 500,00, é o mínimo que se poderia arbitrar diante de tanto desvalor enquanto pessoa humana, diante de tanto sofrimento, medo e prejuízos presumíveis que na realidade são incalculáveis quando se está em jogo sua integridade física e moral tão vilipendiadas por tantas ofensas e ameaças perpetradas pelo APELANTE.

Sobre o assunto, destaco trecho de seu depoimento quando a vítima informou que o acusado costuma ingerir bebidas alcoólicas e todas as vezes tem que se trancar no seu quarto como medo de que ele atente contra sua vida.

Portanto, rechaço a tese ora aventada pela falta de amparo fático, jurídico e probatório.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025